Tribunal: TJBA
Processo: 8005791-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005791-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LAMICRO LABORATORIO DE ANALISE E MICROBIOLOGIA LTDA

Advogado(s)
:
VICTOR BARBOSA DUTRA

AGRAVADO: MICRO SERVICOS DE ANATOMIA E CITOPATOLOGIA LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO BARBOSA CARNEIRO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO MARCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO. MARCA MISTA. ELEMENTO NOMINATIVO DE NATUREZA EVOCATIVA (“MICRO”). MARCA FRACA. MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE DO REGISTRO. REGISTRO REGULAR PERANTE O INPI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de abstenção de uso de marca cumulada com pedido indenizatório, na qual foi deferida tutela provisória de urgência para determinar à ré que se abstivesse da utilização da marca “LAMICRO”, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária.

2. A decisão agravada fundamentou-se na alegada possibilidade de confusão entre as marcas utilizadas pelas partes, ambas atuantes no ramo de análises clínicas laboratoriais.

3. A agravante sustenta possuir registro válido da marca “LAMICRO” junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, regularmente concedido, sem qualquer óbice administrativo. Defende que as marcas em conflito são mistas, com elementos gráficos e visuais distintos, e que o vocábulo “micro” possui caráter genérico e evocativo, não ensejando exclusividade.

4. Requer a reforma integral da decisão para afastar a tutela de urgência; subsidiariamente, pleiteia a dilação do prazo para eventual cumprimento da medida.

5. O recurso foi recebido com efeito suspensivo. A parte agravada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela provisória de urgência em demanda de abstenção de uso de marca; (ii) saber se a utilização da marca mista “LAMICRO”, registrada perante o INPI, viola direito marcário da parte adversa, diante do caráter evocativo do elemento nominativo comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

9. Constatou-se que a agravante detém certificado de registro de marca válido e eficaz, expedido pelo INPI, o que confere presunção de legitimidade ao uso do sinal distintivo, nos termos da Lei nº 9.279/1996.

10. O cerne da controvérsia reside na utilização do vocábulo “micro”, elemento nominativo comum às marcas das partes, ambas de natureza mista e empregadas no mesmo segmento econômico.

11. O termo “micro” possui caráter genérico e evocativo, amplamente utilizado nos âmbitos científico e biomédico, especialmente para indicar atividades relacionadas a análises microscópicas, o que lhe retira força distintiva elevada.

12. Marcas evocativas ou sugestivas são consideradas marcas fracas, atraindo a mitigação da regra de exclusividade do registro, devendo suportar o ônus da convivência com outros sinais semelhantes, desde que inexistente risco concreto de confusão ao consumidor.

13. A aferição de eventual confusão deve considerar o conjunto marcário, especialmente em se tratando de marcas mistas, nas quais a proteção não recai isoladamente sobre o elemento nominativo.

14. Em cognição sumária, as identidades visuais das marcas apresentam diferenças significativas quanto a tipografia, cores e elementos gráficos, afastando, neste momento processual, a probabilidade de confusão ou concorrência desleal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a decisão agravada, afastando a tutela provisória de urgência e autorizando a continuidade do uso da marca “LAMICRO”, regularmente registrada perante o INPI.

Tese de julgamento: A utilização de marca mista que contenha elemento nominativo de natureza evocativa ou genérica não autoriza, em juízo de cognição sumária, a concessão de tutela de urgência para abstenção de uso, quando ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente diante da mitigação da exclusividade marcária e do risco de periculum in mora inverso.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.279/1996, art. 122.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EREsp 1.778.766/MG.

STJ, AgInt no REsp 2.048.372/SP.

STJ, REsp 1.929.811/RJ.

STJ, AgInt no AREsp 1.575.598/SP.

TJSC, AI 5033067-27.2020.8.24.0000.

TJSP, AI 2132368-36.2023.8.26.0000.

TJSP, AgInt 2011673-87.2022.8.26.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005791-22.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
LAMICRO LABORATORIO DE ANALISE E MICROBIOLOGIA LTDA
e como Agravada
MICRO SERVICOS DE ANATOMIA E CITOPATOLOGIA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .